Tribunal: TJDFT
Processo: 0742212-54.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0742212-54.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CRISTIANO LIMA DA SILVA, BANCO PAN S.A, CLARO S.A. APELADO: BANCO PAN S.A, CLARO S.A., CRISTIANO LIMA DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de apelações cíveis interpostas por CRISTIANO LIMA DA SILVA, BANCO PAN S.A. e CLARO S.A. contra sentença da 10a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada por CRISTIANO LIMA DA SILVA, julgou procedentes os pedidos da inicial. Nos termos do art. 1.007, caput do Código de Processo Civil - CPC, o recorrente deverá comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo, o que se entende pela guia de recolhimento e o comprovante de pagamento. O código de barras do comprovante de pagamento da apelação interposta por CLARO S.A. não condiz com o da guia de recolhimento do preparo (ID 51778708). INTIME-SE o apelante para, nos termos do § 4o do artigo 1.007 do CPC, recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção. Brasília-DF, 17 de novembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator